Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE DIPLOMA EM CURSO SUPERIOR DECORRENTE DE IRREGULARIDADES: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFLEXOS NA ESFERA PROFISSIONAL DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZÓAVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) conclusão, em 20.11.2014, de curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Ciências Wenceslau Braz - FACIBRA, com colação de grau em 21.11.2014, e expedição de diploma em 24.11.2014; (b) aprovação da requerente em concurso público ao cargo de Pedagogo Orientador Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, nomeada e empossada (ID 33227641); (c) aduz a consumidora que, em 2020, teria sido surpreendida com a informação de cancelamento do registro de seu diploma, em razão do descredenciamento da IES perante o Ministério da Educação, por irregularidades; (d) em 27.1.2020, teria recebido comunicado da Secretaria de Educação do DF para que apresentasse diploma de licenciatura em Pedagogia até 07.02.2020, pena de anulação do ato de sua posse; (e) em razão disso, a requerente ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da requerida à compensação por danos morais; (f) recurso interposto pela requerida Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (UNIG) contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação da requerida à compensação dos danos extrapatrimoniais arbitrados em R$ 15.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na alegação de que o processamento e o julgamento da demanda seriam da competência da Justiça Federal, porquanto o caso que ora se apresenta versa exclusivamente sobre eventual responsabilização civil (danos extrapatrimoniais) da instituição de ensino superior em razão do suposto cancelamento do registro do diploma da requerente, e não sobre hipótese de obrigação da IES à expedição de diploma. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1347363, DJE 23.6.2021.
IV. Em relação ao mérito, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (falha na prestação dos serviços do Centro Educacional de Wenceslau Braz e da Instituição Brasileira de Educação a Distância do Distrito Federal, a redundar no cancelamento do diploma de Pedagogia da requerente, registrado pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (diploma de curso de graduação em Pedagogia registrado pela UNIG - ID 33227639; cancelamento do diploma - ID 33227643; intimação, em 27.01.2020, da Secretaria de Educação do DF, em caráter de urgência, à regularização da situação funcional da requerente até 07.2.2020, com a expressa advertência de que a ausência da apresentação da documentação poderia acarretar a anulação do ato de sua posse - ID 33227642- CPC, art. 373, I).
V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva da consumidora, revelam-se insuficientes as alegações da UNIG de que sua atuação teria se limitado a realizar o registro e cancelamento do diploma, sem qualquer participação nas atividades educacionais supostamente desenvolvidas de forma irregular pelas requeridas IBEDF e FACIBRA.
VI. No ponto, como bem fundamentado na sentença, ora revista: " Conforme consta dos autos, o Ministério da Educação, em sua Nota Técnica no 23000.017114/2020-46 remetida a este Juízo, noticiou que a requerida foi objeto de investigação para apuração de várias irregularidades, concluindo-se que, entre 2011-2016 teria registrado 94.781 diplomas de cursos superiores de outras 87 instituições, localizadas em 21 unidades da Federação. Da referida Nota Técnica de ID107014405, consta a informação de que: “As apurações da visita de supervisão nas dependências da Universidade Iguaçu indicaram que a estrutura de secretaria acadêmica não era compatível com a complexidade e a magnitude da tarefa que a UNIG havia assumido em relação ao registro de diplomas expedidos por outras instituições, tendo sido configurada a ausência de controle na análise da documentação dos estudantes das IES que teriam ofertado os cursos. Ressalte-se que a conduta assumida, então, pela UNIG, de registrar diplomas sem o devido controle, mostrou-se extremamente atrativa para EIS que ministravam cursos irregulares, tendo sido registrados diplomas nas seguintes condições: cursos sem reconhecimento como determina o art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cursos desativados, cursos com um contingente de alunos superior à capacidade de atuação conferida pelos atos autorizativos, cursos ministrados em locais distintos do que determinam seus atos, cursos realizados mediante parcerias irregulares (com entidades sem credenciamento), entre outras irregularidades'. Ou seja, a conduta da requerida em proceder ao registro “sem o devido controle” foi objetiva e determinante para que as irregularidades praticadas pela FACIBRA se consolidassem e se perpetuassem, estando clarividente nos autos que a ré VALIDOU serviços educacionais tão precários, que ensejou a intervenção Estatal com o intuito de extirpar do mercado de consumo a oferta de um curso que não atende as necessidades básicas preconizadas pelo ente supervisor da educação superior no país.”
VII. Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço que, na hipótese vertente, exorbita a esfera do mero aborrecimento e atinge os atributos da personalidade da consumidora, a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186), sobretudo porque a parte requerente se encontra na iminência de perder o cargo público que ocupa.
VIII. Rejeitada a preliminar suscitada pela recorrente ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.